Tribunal: TJMT
Processo: 1004377-14.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004377-14.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Peculato, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO - CPF: 014.798.231-63 (REQUERENTE), JOSETE RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 966.554.291-53 (REQUERENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
–
EXTINÇÃO
PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
TESES
QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PLEITOS
ANALISAD
O
S NO RECURSO DE
APELAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – ACOLHIMENTO –

2.
MÉRITO
–
2.1.

READEQUAÇÃO DAS PENAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA
– IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU APRESENTOU MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO MÁXIMA
EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40 DA LEI N.

11.343/2006

–
2.2.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUERENTES QUE, MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, PRATICARAM DOIS CRIMES AUTÔNOMOS – 2.3.
AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO
– NÃO
ACOLHIMENTO –
PERDA DO CARGO
REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E
DECRETADA EM DECISÃO
FUNDAMENTADA
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL –
3
.
PRELIMINAR SUSCITADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA, COM A EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO
IM
PROCEDENTE.

1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe
a
extinção parcial
do processo
sem resolução do mérito, quando se infere que algumas pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já debatidas e rechaçadas, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

2.1.
Deve ser mantida a exasperação máxima
em razão da incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n.

11.343/2006
, c
onsiderando que
o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista o maior desvalor das condutas das requerentes, que exerciam a função pública de agentes penitenciárias e cometeram o crime de tráfico de drogas dentro da cadeia pública,
violando
, assim,
seu dever funcional de evitar o ingresso de substâncias

entorpecentes na unidade prisional
.

2.2.
Não há que se falar em aplicação do concurso formal de crimes em

detrimento do concurso material, eis que
as requerentes
, mediante mais de uma ação,

pratic
aram

dois
crimes autônomos.

2.3.
N
ão há como prosperar o
s
pedido
s
de exclusão da pena de perda do cargo público, aplicada em desfavor das requerentes como efeito secundário da condenação criminal
, pois
, embora a perda do cargo público não seja um efeito automático da condenação, n
a espécie
,
a medida
foi requerida pelo Ministério Público e decretada em decisão motivada
.
Ademais, não
se
falar em inconstitucionalidade do art. 92, I, do Código Penal, pois a aplicação da
pena de
perda do cargo se deu em conformidade com os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, não havendo qualquer ofensa a direitos fundamentais das requerentes ao
ser
aplica
da
a referida
pena
, uma vez que atingiu o seu desiderato de prevenir futuras práticas delituosas ao afastar do cargo público pessoas consideradas inidôneas para o seu exercício, privilegiando, des
s
a forma, a probidade e eficiência da Administração Pública.

3
.
Preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
acolhida
,
com a
extinção parcial deste processo
.
E, na parte remanescente,
pedido julgado
im
procedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Alcimare
Villas Boas

do Nascimento
e
Josete
Ribeiro da Cruz
, com fulcro no
art.
621, I, do
Código de Processo Penal
, objetivando
revisionar o s acórdão s prolatado s pela Primeira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
desproveu
o Recurso de
Apelação Criminal n.
0000893-54.2012.8.11.0077
e, em embargos de declaração,
extinguiu a punibilidade
de ambas

em relação ao
delito de peculato, diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, mantida as condenações por tráfico de drogas e associação para
tal finalidade
em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1999 (mil novecentos e noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

As
requerente
s
, na petição inicial que se encontra no ID
160345681
,
requer
em
:

(i)

a nulidade da ação penal
acima referida
em razão da
ausência de justa causa para
a sua
deflagração
por atipicidade das condutas
, nos

termos do art. 395 do
Código de Processo Penal
;

(
ii
)

a absolvição de ambas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que
as provas produzidas não
são
suficientes para condená-las
;
(
iii
)

a readequação da
s
pena
s
na terceira fase da dosimetria, pois
a exasperação em 2/3 (dois terços), em razão das causas de aumento previstas no art. 40, II e III, da Lei n
.
11.343/06, afigura-se desproporcional, de modo que a fração de 1/6 (um sexto) seria mais adequada para hipótese
; (
iv
)

a aplicação do concurso formal de crimes para as condutas praticadas, em detrimento do concurso material
reconhecido
na sentença condenatória;
(v)
a exclusão da pena de perda do
cargo público,
uma vez que
foi
imposta sem fundamentação concreta
;
bem como por ser inconstitucional o art. 92, I, do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no
ID
162652192
,
manifestou-se pel
a extinção parcial
deste processo

e, na parte remanescente,
pela
im
procedência
dos pedidos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção
parcial
deste
processo
,
sem resolução de mérito
, em razão da r
eiteração de t
eses
já
enfrentadas no julgamento do recurso de apelação
criminal
.

A
revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I
–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Tendo isso como norte, impõe-se registrar que o

presente
processo
merece ser parcialmente extint
o
, pois as matérias referentes à ausência de justa causa para deflagração da ação penal

e
ins
uficiência probatória para responsabilização penal das
requerentes
foram analisadas no julgamento
do Recurso de

Apelação Criminal n
.
0000893-54.2012.8.11.0077,
que foi desprovid
o
, por unanimidade
, pela
Primeira Câmara Criminal
.

A propósito, veja-se a ementa do
acórdão
:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PECULATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINARES [SEGUNDA A TERCEIRA
APELANTES]: INÉPCIA DA DENÚNCIA - “OPERAÇÃO PAPUDA” - EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, CIRCUNSTÂNCIAS, QUALIFICAÇÕES DAS APELANTES E DOS CORRÉUS, CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES, DESCRIÇÕES SOBRE AS PROVAS PRODUZIDAS E ROL DAS TESTEMUNHAS - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP - ENTENDIMENTO DO STJ -
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PROVAS PRODUZIDAS QUE INDICAM OS ELEMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA - PREMISSAS DA PGJ - JULGADO DO TJMT
- INOBERVÂNCIA DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS - NÃO REALIZAÇÃO - CRIMES COMETIDOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COLETIVIDADE - ATO DESNECESSÁRIO - REALIZAÇÃO FACULTATIVA - ORIENTAÇÃO DO STF, STJ E TJMT - PROVA PERICIAL NOS ÁUDIOS CAPTADOS NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - PRESCINDIBILIDADE - IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES CAPTADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 9.296/1996 - ACORDÃOS DO STJ E TJMT - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS - DEFESA COM ACESSO ÀS MÍDIAS COM OS CONTEÚDOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E RESPECTIVOS RELATÓRIOS - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DESNECESSÁRIA - ARESTOS DO STF E STJ - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA
; CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS; JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; DETRAÇÃO; DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO [PRIMEIRO APELANTE] - PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES [PRIMEIRO, SEGUNDA TERCEIRA APELANTES], REDUÇÃO DAS PENAS, DETRAÇÃO E ALTERAÇÃO DE REGIME [PRIMEIRO APELANTE] - TRÁFICO DE DROGAS -
REVISTAS POLICIAIS - DROGAS ENCONTRADAS NA CELA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO APELANTE - ENTREGA DE ENTORPECENTES PELA SEGUNDA E VENDA PELO PRIMEIRO APELANTE - ATOS VISUALIZADOS POR PRESOS - DEPOIMENTOS DE CODENUNCIADA, DELEGADO DE POLÍCIA, 16 (DEZESSEIS) AGENTES PRISIONAIS E 5 (CINCO) PRESOS - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - CONVERSAS ENTRE A SEGUNDA APELANTE E CODENUNCIADA - REFERÊNCIA AO PRESO COMO “PATRÃOZINHO” - VÍNCULO SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE A AGENTE PRISIONAL E O PRESO - TERCEIRA APELANTE - INTRODUÇÃO DE DROGAS DENTRO DE BARRAS/CUBOS DE GELO - DECLARAÇÕES DE DELEGADO DE POLÍCIA, PRESOS, AGENTES PRISIONAIS E PRESOS - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA - JULGADO DO TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - LIAME SUBJETIVO, CONJUGAÇÃO DE VONTADES E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ENTRE OS TRÊS APELANTES - DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO DO STJ E TJMT
- PECULATO - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - RESIDÊNCIA DA SEGUNDA A TERCEIRA APELANTES - LOCALIZAÇÃO DE
COLCHÕES E LENÇÓIS PERTENCENTES AO SISTEMA PRISIONAL - CONFISSÃO DA PRIMEIRA APELANTE - RECONHECIMENTO DOS BENS PELA DIRETORA DA CADEIA PÚBLICA - APROPRIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM PROVEITO PRÓPRIO - COMPROVAÇÃO - PECULATO CARACTERIZADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIAS DO PRIMEIRO APELANTE - PENAS-BASES FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO DO TJMT - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - APELANTE REINCIDENTE -NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - DETRAÇÃO - APELANTE NÃO FOI PRESO PREVENTIVAMENTE - AUSÊNCIA DE PERÍODO A SER COMPUTADO - ACORDÃO DO TJMT - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - REPRIMENDA APLICADA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME FECHADO - LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, ‘A’, DO CP - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSOS DESPROVIDOS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se “devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia” (RHC nº 35312/SP).

Se “é possível observar, pela simples análise dos autos, que houve um suporte probatório mínimo, capaz de apontar indícios para o oferecimento da ação penal, suficientes a indicar, com precisão, a autoria e materialidade dos delitos apontados em face das recorrentes [...] não há que se falar em ausência de justa causa.” (Parecer da PGJ nº 000513-089/2012)

Os tribunais superiores firmaram entendimento de ser facultativa a realização de reconhecimento pessoal, de modo que sua ausência não enseja nulidade alguma (STF, HC nº 158659/SP; STJ, REsp nº 1741319/PA).

O c. STJ “entende que é despicienda a perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas” (HC
AgRg
no
AREsp
nº 1281062/SP).

Afigura-se desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, “bastando que sejam
degravados
os trechos que serviram de substrato para condenação” (STF, RHC nº 117265; STJ, HC nº 276227/TO; REsp nº 1482076/CE; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1077743/RS).

“As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes, aliadas à confissão de alguns deles; à prova testemunhal judicializada e ao teor das interceptações telefônicas, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório” (TJMT, N.U 0000667-31.2019.8.11.0036).

“É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/06, em virtude da demonstração do ajuste
prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo.” (TJMT, AP N.U 0002108-37.2019.8.11.0007)

Quando “demonstrado, pela confissão espontânea do réu, corroborada pela prova testemunhal e documental colhida na instrução processual, a autoria e a materialidade do crime de peculato, não há se falar em absolvição.” (TJMT, AP N.U 0002353-22.2017.8.11.0006)

“Se a pena foi fixada no mínimo legal, carece de interesse recursal o pedido do apelante para reduzi-la ao patamar mínimo” (TJMT, N.U 0004098-08.2015.8.11.0006).

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário” (STJ, HC nº 393.862/DF).

Se “o réu respondeu ao processo em liberdade, é impertinente a pretensão de aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP, uma vez que inexiste período a ser computado para fins de determinação do regime prisional inicial” (TJMT, N.U 0016898-57.2015.8.11.0042).

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.” (TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059)

Ademais, infere-se
da petição inicial que as
requerentes
pretendem o reexame de fatos e provas,
sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles
[fatos]
que embasaram a condenação
, daí por

que a pretensão

de ambas
não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter a esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas praticamente as mesmas questões examinadas e decididas naquela oportunidade.

Como
é
cediço, a revisão criminal tem por escopo assegurar a correção de um erro judiciário. No entanto, seu uso está
restrito
às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, acima reproduzido, não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.
Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.

(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 01
.
04
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
20
.
04
.
2021)
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.
A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.

(TJMT, N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em
03
.
12
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
09
.
12
.
2020)
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE
ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
. 2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.º 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.

(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05
.
12
.
2019
e

p
ublicado no DJE
de
12
.
12
.
2019)

Destacamos

Posto isso,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça e deixo de examinar
as teses de
ausência de justa causa para deflagração da ação penal

e de ausência de provas
suficientes para condená-las
,
contid
a
s nesta ação revisional; por conseguinte,
julgo parcialmente extinto
este
processo, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em relação às referidas teses.

É como voto.

MÉRITO

Diante da extinção parcial
do vertente

processo
, passa-se à
análise
d
os pedidos remanescentes, quais sejam:
(i)
a readequação das penas na terceira fase da dosimetria, pois
, segundo as requerentes,

a exasperação em 2/3 (dois terços), em razão das causas de aumento previstas no art. 40, II e III, da Lei n
.
11.343/06, afigura-se desproporcional, de modo que a fração de 1/6 (um sexto) seria mais adequada para hipótese d
estes
autos
;
(
ii
)
a aplicação do concurso formal de crimes para as condutas praticadas, em detrimento do concurso material
reconhecido
na sentença condenatória;
e
(
iii
)
a exclusão da pena de perda do cargo público, uma vez que
foi
imposta sem fundamentação concreta
;
bem como por ser inconstitucional o art. 92, I, do Código Penal.

Em relação à exasperação das penas em 2/3 (dois terços), em razão
da incidência
das causas de aumento previstas no art. 40, II e III, da Lei n
.
11.343/06, verifica
-
se que o
j
uízo
de primeiro grau
fundamentou tal fração de forma idêntica para ambas as
requerentes
, nos seguintes termos:

[...]
Ainda na terceira fase, reconheço as causas de aumento previstas no art. 40, incisos II e III, da Lei 11.343/2006, na forma da fundamentação supra e aumento de 2/3 (dois terços) a pena aplicada, justificando o acréscimo acima do mínimo pelo fato de a ré exercer uma função pública específica no contexto do delito (agente penitenciário), violando seu dever funcional de evitar o ingresso de substâncias entorpecentes na unidade prisional, e de o crime ter sido cometido dentro da Cadeia Pública, demonstrando maior desvalor de sua conduta do que aqueles servidores que praticam o delito investidos de outras funções públicas não correlatas ou apenas nas imediações da unidade prisional.
[...]

Acerca do assunt
o
, o Superior Tribunal de Justiça entende que a incidência da fração aplicada às causas de aumento previstas no art. 40 da Lei de Drogas em fração superior à mínima legal de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta, conforme se infere dos julgados abaixo reproduzidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA[...]. MAJORANTE. AUMENTO EM FRAÇÃO ACIMA DA MÍNIMA QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
A incidência da fração aplicada às causas de aumento previstas no art. 40 da Lei de drogas em fração superior à mínima legal de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta
, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ -
AgRg
no HC n. 456.440/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de

de
10
.
8
.
2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS EM CONCURSO MATERIAL COM PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FRAÇÃO DE 1/5 FIXADA PARA A MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
O aumento de pena, em patamar acima do mínimo legal, em razão da incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n.º 11.343/2006, exige fundamentação concreta e idônea, devendo o magistrado indicar circunstâncias fáticas do delito, constantes dos autos, que justifiquem a exasperação da reprimenda em fração superior
. 2. Ordem de habeas corpus concedida para fixar a fração de 1/6 em razão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, mantidos os demais aspectos da dosimetria.

(STJ - HC n. 451.561/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 18
.
2
.
2019)
Destacamos

Na espécie,
constata-se que o
juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista o maior desvalor das condutas das
requerentes
, que exerciam a função pública de agentes penitenciárias
e cometeram o crime de tráfico de drogas
dentro da cadeia pública,
violando
, assim,
seu dever funcional de evitar o ingresso de substâncias

entorpecentes na unidade prisional
.

Noutra vertente, as requerentes se i
nsurge
m
contra o reconhecimento do concurso material entre os crimes de tráfico
de drogas
e associação
para tal finalidade.
Contudo, p
or serem os crimes de tráfico e associação para o tráfico classificados como crimes autônomos, pode haver a cumulação das penas em razão do concurso material
, conforme pode ser inferido do julgado
do Superior Tribunal de Justiça
, abaixo ementado
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. BIS IN IDEM. SÚMULA 241 DO STJ. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS EM CADA FASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgRg
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 3. Hipótese em que as sanções básicas foram exasperadas em 3/10 com fundamento na quantidade, na natureza e na diversidade dos entorpecentes (1,055 kg de cocaína e 2,023 kg de maconha), bem como nos maus antecedentes do paciente, diante do registro de condenação definitiva. Portanto, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos) e de associação para o tráfico de entorpecentes (3 a 10 anos de reclusão), o aumento não se mostra desproporcional. 4. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. 5. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço. 6. Concluído pelas instâncias ordinárias, com amparo nas provas colhidas dos autos, que a prática delitiva pelo agente envolveu menor de idade, já que enviava as drogas por meio dos correios à residência do adolescente, a alteração desse entendimento -
a fim de afastar a incidência da causa de aumento do art. 40 VI, da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 7. O tema relativo ao reconhecimento do concurso formal, descrito no art. 70 do Código Penal, não foi debatido pelas instâncias ordinárias, o que impede, em princípio, a análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, vale anotar que "
os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são autônomos, sendo possível a condenação pelos dois crimes, em concurso material. Tendo sido praticadas várias ações para o cometimento dos delitos, não incide a regra do concurso formal
"
( HC
150.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2011,
DJe
4/4/2011). 8. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 645844 PR 2021/0045380-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,
d
ata de
j
ulgamento: 13
.
04
.
2021, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
16
.
04
.
2021)
Destacamos

Deveras
,
o
crime previsto no art. 35 da Lei
n.
11.343/06 se consuma em momento distinto do crime previsto no art. 33 da
referida
lei.

E, n
o caso
destes autos
, ficou comprovado que
as requerentes
se associaram e praticaram traficância,
praticando várias ações para o cometimento dos delitos,
o que caracterizou o concurso material.

Por derradeiro, também não há como prosperar
o
s
pedido
s
de exclusão da pena de perda do cargo público
, aplicada em desfavor das requerentes como efeito secundário da condenação
criminal
.
Isso porque,
e
mbora a perda do cargo público não seja um efeito automático da condenação, no caso
sob apreciação
, fo
ram
requerida
s
pelo Ministério Público e decretada
s
em decisão
motivada,
nos termos do
que dispõe oart.92, I,
a
, do Código Penal
, conforme se extrai deste
s
trecho
s
da sentença condenatória:

[...]
179
.
Da perda do cargo
: conforme disposto no art. 92, inciso I,
alínea “b”, do CP e em razão de á época dos fatos a acusada
Alcimare
ocupar cargo público
de agente prisional, tendo praticado os delitos prevalecendo-se deste, violando seu dever
funcional de guarda da Cadeia Pública e de impedir a prática de delitos na unidade prisional,
DECRETO a perda do cargo público
de agente penitenciário da ré
ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO
. [...]

Destaques no original

[...] 205.
Da perda do cargo
: conforme disposto no art. 92, inciso I, alínea “b”, do CP e em razão de á época dos fatos a acusada
Alcimare
ocupar cargo público de agente prisional, tendo praticado os delitos prevalecendo-se deste, violando seu dever funcional de guarda da
Cadeia Pública e de impedir a prática de delitos na unidade prisional,
DECRETO a perda do cargo público de agente penitenciário da ré JOSETE RIBEIRO DA CRUZ
. [...]

Destaques no original

Nota-se, portanto, que
as
requerentes

se valeram
da condição de agentes penitenciárias para, durante o serviço, introduzirem drogas no estabelecimento prisional

onde trabalhavam
, sendo que um de seus deveres
era
justamente impedir a prática de delitos na unidade prisional, de modo que
resta
demonstrada a incompatibilidade dos
referidos
atos com o cargo público em questão, porquanto era exigido
de
las
, com maior intensidade ainda, comportamento diverso.

Por conseguinte,
t
ratando-se de crime
s
punido
s
com
pena
superior a
4
(
quatro
) ano
s
de reclusão e cometido
s
com violação de dever para com a Administração Pública, pois as requerentes, ao tempo do delito, eram agentes penitenciárias, não há ilegalidade na sen
tença condenatória no ponto em que impôs
à
s duas a
perda do cargo público,
eis
que

o magistrado

exteriorizou
, f
undamentadamente, os motivos pelos quais considerava devida
a

aplicação
da medida,
como

efeito extrapenal da condenação.

A
lém do mais
, não
se pode
falar em inconstitucionalidade
do art. 92, I, do
Código Penal
,
pois a aplicação
da pena de
perda do cargo se deu em conformidade com os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, não havendo
, pois,
qualquer ofensa a direitos fundamentais das requerentes ao
se
aplicar
a referida
pena
, uma vez que atingiu o seu desiderato de prevenir futuras práticas delituosas ao afastar do cargo público pessoas consideradas inidôneas para o seu exercício, privilegiando, des
s
a forma, a probidade e eficiência da Administração Pública.

Acerca da matéria,

a propósito
,

não se pode olvidar que
o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição da República, assentou
o entendimento de
que
“não há dúvidas quanto à possibilidade de
determinação da perda do cargo público, como efeito extrapenal da condenação, nos termos do art. 92 do CPB e do art. 83 da Lei nº 8.666/93”

(
S
upremo
T
ribunal
F
ederal

–

R
ecurso
E
xtraordinário n.
922
.
472

- Agravo
R
egimental relatado pelo Ministro
Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
25.02.2016)
.

Posto isso, em
consonância

com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar

de extinção parcial deste processo suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça. E, n
a parte remanescente
,
julgo

im procedente o s pleito s revisiona is deduzido s por Alcimare
Villas Boas

do Nascimento
e
Josete
Ribeiro da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023